Tribunal: TJES
Processo: 5024656-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024656-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATIANA NOGUEIRA CAMPOS
RECORRIDO: TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024656-93.2022.8.08.0024

RECTE.: THATIANA NOGUEIRA CAMPOS

RECDO
S
.: TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que teve o seu veículo abalroado pelo veículo do requerido no dia 11/11/2021, por volta das 13h30min, próximo a Av. Carlos Lindemberg, no bairro Ibes, no município de Vila Velha. Aduz que um caminhão de placa REA2C24 pertencente a Requerida, não a viu e colidiu com a lateral direita de seu veículo, ocasionando-lhe danos materiais. Requer a condenação do Requerido a reparar o prejuízo suportado com o reparo do veículo e indenização por dano moral.

Em sede recursal (ID. 4719415), requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente procedente o pedido autoral, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4719419, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4719413) dispôs que: “
J
ulgo improcedentes os pedidos formulados na inicial dos processos 5028653-21.2021.8.08.0024 e 5024656-93.2022.8.08.0024,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
No caso presente, restam dúvidas quanto à responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Tratando-se de colisão lateral, em que cada uma das partes apresentou sua versão sobre o ocorrido na data dos fatos, colacionando boletins de trânsito unilaterais e contraditórios nestes autos (ID. 4719391 e ID. 4719211), restou provada apenas a ocorrência do acidente, sem que fosse possível demonstrar de quem foi a culpa pelo ocorrido.

Saliento, nesta oportunidade, que a autoridade policial, através dos boletins de ocorrência juntados pelas partes, não indica quem foi o culpado pela colisão, diante das versões contraditórias apresentadas. Desta feita, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que as teses apresentadas são igualmente verossímeis e contraditórias, nada havendo nos autos que possa levar à adoção segura desta ou daquela, principalmente considerando a colisão lateral entre os veículos, que pode ter sido causada por qualquer uma das partes.

Outrossim, importa destacar que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Neste ínterim, a consequência da não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral é o julgamento de improcedência dos pedidos, decisão que não merece reformas.

Ademais, entendo que o pedido de indenização por danos morais feito pela autora não procede, na medida em que esta não comprovou sequer a responsabilidade do recorrido no acidente, focando seu recurso quase que exclusivamente na ocorrência dos alegados danos extrapatrimoniais.

Por fim, no sistema da lei n. 9.099/95 (art. 55) só há pagamento de honorários sucumbenciais exclusivamente em grau recursal ao recorrido, no caso de desprovimento do recurso do recorrente, e nunca a este em caso de provimento de seu reclame. Importante consignar que o rito da lei n. 9.099/95 é facultativo e a gratuidade de justiça apenas importa na suspensão da exigibilidade, e não na isenção de pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)